Tribunal: STF
Processo: HC 74751
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: cabimento na pendência de
indulto condicional (D. 1.860/96).
II. Princípio do contraditório e provas irrepetíveis.
O dogma derivado do princípio constitucional do
contraditório de que a força dos elementos informativos colhidos no
inquérito policial se esgota com a formulação da denúncia tem
exceções inafastáveis nas provas - a começar do exame de corpo de
delito, quando efêmero o seu objeto, que, produzidas no curso do
inquérito, são irrepetíveis na instrução do processo: porque assim
verdadeiramente definitivas, a produção de tais provas, no inquérito
policial, há de observar com rigor as formalidades legais tendentes
a emprestar-lhe maior segurança, sob pena de completa
desqualificação de sua idoneidade probatória.
III. Reconhecimento fotográfico.
O reconhecimento fotográfico à base da exibição da
testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de
informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um
conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido: não basta
para servir de base substancial exclusiva de decisão condenatória.